Tribunal: STF
Processo: ARE 1490671
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “RECURSO CRIME. DELITO AMBIENTAL. ARTIGO 60 DA LEI 9.605/98. CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR MEIO DE POÇO ARTESIANO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As obras tidas como potencialmente poluidoras e suscetíveis de obtenção de licença do órgão ambiental competente estão relacionadas no Anexo I da Resolução 237 do CONAMA, assim como na Tabela de Atividades do Manual de Cadastro Técnico Federal. 2. A possibilidade de complementação do rol, frente ao que dispõe o § 2º do art. 2º da mesma Resolução, só pode ser feita pelo órgão ambiental competente, entendido este, pela legislação de regência, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a teor do disposto na Lei Federal n. 6.938/81 e no Decreto n. 99.274/90. 3. A competência do órgão federal não pode ser desprestigiada, especialmente considerando os reflexos penais decorrentes, que afrontariam o princípio da legalidade. Admissão como a pretendida criaria insegurança jurídica, já que a inexistência de licença configuraria crime ambiental local, enquanto não o seria noutra unidade federativa. 4. Fora das atividades elencadas no Anexo I da Resolução n. 237 do CONAMA, portanto, a falta de licenciamento ambiental em relação a obras, atividades ou serviços tidos como poluidores, especialmente quando previstas em legislação estadual ou municipal, não pode ser vista como crime ambiental penal. 5. O que é potencialmente poluidor em Taquara, local do fato, também será em Porto Alegre, mas também será noutro Estado da federação. Se a captação de água subterrânea fosse atividade potencialmente poluidora, o seria em todo o território nacional e constaria do rol de atividades do Anexo I da Resolução 237 do CONAMA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 22, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 22, I, da Lei Fundamental, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo ao apelo extremo (Apelação - edoc. 60). 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicada (Lei nº 6.938/1981, Decreto nº 99.274/1990 e Resolução 237 do CONAMA), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Crime ambiental. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença absolutória favorável à parte ora agravada. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1453423 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMARCAÇÃO DA FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO DA LAGOA DE JACAREPAGUÁ. NECESSIDADE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com fundamento nas provas apresentadas e no previsto na legislação federal e local de regência, manteve a sentença em que determinada a remarcação de área non aedificandi apontada nos autos. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1403073 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 18.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1424312 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 28.09.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente